Tribunal: TJPA
Processo: 0005268-95.2016.8.14.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 302, §1º, I E ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI 9.503/97. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÃNSITO EM RELAÇÃO A VÍTIMA FRANCISCO RONILDO DA SILVA PEIXOTO E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO EM RELAÇÃO A VÍTIMA SEVERINA EDNA DOS SANTOS. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO ? VÍTIMA SEVERINA EDNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DECRETADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇAÕ DA PRETENSÃO PUNITIVA APENAS DO CRIME DO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.1. No caso em apreço, estão presentes todos estes elementos, tendo havido a violação da norma objetiva de cuidado estatuída no art. 302, §1º, I, e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97, constatando a imprudência do condutor, o que certamente contribuiu para o resultado morte da vítima Francisco e as lesões corporais da vítima Severina; 2. Desta forma, o conjunto probatório produzido é harmônico e escorreito a apontar a existência da autoria e da materialidade dos delitos art. 302, §1º, I, e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97, nos moldes descritos na denúncia;3. Quanto ao crime previsto no art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a vítima FRANCISCO RONILDO DA SILVA PEIXOTO, restou a pena DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ?C?, DO CPB, E, PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL;4. Quanto ao crime previsto no art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a vítima SEVERINA EDNA DOS SANTOS, restou a pena DEFINITIVA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ?C?, DO CPB, E, PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL;5. Quanto ao crime do art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a vítima Severina Edna, verifico que forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art. 115, todos do Código Penal (Cálculo Prescricional do CNJ ? vide capa do processo);6. Recurso conhecido e provido, porém, decretada de ofício a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 303, parágrafo único, do CTB, aplicando-se somente a pena do art. 302, §1º, I, do CTB, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0005268-95.2016.8.14.0038
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: OURÉM
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ANTONIO MARCIO DE JESUS MAGALHÃES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 302, §1º, I E ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI 9.503/97. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÃNSITO EM RELAÇÃO A VÍTIMA FRANCISCO RONILDO DA SILVA PEIXOTO E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO EM RELAÇÃO A VÍTIMA SEVERINA EDNA DOS SANTOS. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO - VÍTIMA SEVERINA EDNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DECRETADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇAÕ DA PRETENSÃO PUNITIVA APENAS DO CRIME DO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. No caso em apreço, estão presentes todos estes elementos, tendo havido a violação da norma objetiva de cuidado estatuída no art. 302, §1º, I, e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97, constatando a imprudência do condutor, o que certamente contribuiu para o resultado morte da vítima Francisco e as lesões corporais da vítima Severina
;
2. Desta forma, o conjunto probatório produzido é harmônico e escorreito a apontar a existência da autoria e da materialidade dos delitos art. 302, §1º, I, e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97, nos moldes descritos na denúncia;
3. Quanto ao crime previsto no art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a vítima FRANCISCO RONILDO DA SILVA PEIXOTO, restou a pena DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ¿C¿, DO CPB, E, PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL;
4. Quanto ao crime previsto no art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a vítima SEVERINA EDNA DOS SANTOS, restou a pena DEFINITIVA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ¿C¿, DO CPB, E, PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL;
5. Q
uanto ao crime do art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a vítima Severina Edna
, verifico que
forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art. 115, todos do Código Penal (Cálculo Prescricional do CNJ - vide capa do processo);
6. Recurso conhecido e provido, porém, decretada de ofício a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 303, parágrafo único, do CTB, aplicando-se somente a pena do art. 302, §1º, I, do CTB, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, porém, decretar de ofício a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 303, parágrafo único, do CTB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º 0005268-95.2016.8.14.0038
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: OURÉM
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ANTONIO MARCIO DE JESUS MAGALHÃES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/Pa, que absolveu o apelado
ANTONIO MARCIO DE JESUS MAGALHÃES
pela prática do delito tipificado no
art. 302, § 1º
,
I c/c art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, IV do Código de Processo penal.

Consta da
peça acusatória
(fl.02/03),
in literis
, ¿
no dia 21 de novembro de 2015, por volta de 22h, na estrada de Rio Grande, próximo a Melocas, zona rural, no município de Ourém, o acusado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Francisco Ronildo da Silva Peixoto, bem como praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Severina Edna dos Santos.

Consta ainda que o apelado dirigia a motocicleta FAN 125, cor vermelha, quando colidiu com outra motocicleta que era conduzida pela vítima, que trafegava sentido contrário causando um grave acidente que vitimou mortalmente a vítima.

Informa também que no dia e local dos fatos, o réu conduzia a motocicleta em uma via escura, sem possuir carteira de habilitação para tal, o que caracteriza sua imperícia, sua falta de habilidade para atividade técnica de conduzir veículo. A vítima estava devidamente habilitada para conduzir veículo automotor da categoria A. Com a colisão da motocicletas, a vítima Francisco sofreu graves ferimentos, evoluindo a óbito. Já a vítima Severina, também sofreu lesões e foi levada para o hospital Metropolitano de Ananindeua, onde ficou em coma por três dias, tendo evoluído seu estado de saúde.

Em
razões recursais (fls. 82/90)
, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença absolutória, a fim de que seja o acusado condenado as penas do art. 302, § 1º, I c/c art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que o mesmo inobservou o dever de cuidado objetivo, ao dirigir veículo automotor sem a devida permissão ou carteira de habilitação, produzindo resultado lesivo as vítimas Francisco e Severina.

Em
contrarrazões (fls.108/110)
,

a defesa do apelado pede que seja mantida a sentença penal absolutória em seus exatos termos.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça,
Adélio Mendes dos Santos
(fls. 112/116)
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, a fim de que seja o ora apelado ANTÔNIO MÁRCIO DE JESUS MAGALHÃES condenado como incurso nas sanções punitivas no art. 302, § 1º, I c/c art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos acima esposados.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

O apelante impugnou a absolvição exarada, dizendo que deve ser o apelado condenado as sanções punitivas do art. 302, § 1º, I c/c art. 303, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sob a alegação de que estaria o mesmo não observou o dever de cuidado objetivo, em razão da ausência de habilitação para dirigir veículo automotor.

Após detida análise dos autos, verifico que razão lhe assiste.

A
materialidade delitiva

encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/09), o laudo necroscópico, fl. 17 e a certidão de óbito, fl. 18.

Já quanto à
autoria,
vemos que os depoimentos de testemunhas, apontaram o envolvimento do apelado no acidente de trânsito que vitimou fatalmente o jovem Francisco e lesionou a vítima Severina. Vejamos:

A vítima,
Severina Edna dos Santos
, relatou em juízo, à fl. 58,
¿(...) que não viu como ocorreu o acidente, pois estava de carona e com a cabeça encostada nos ombros do namorado, e quando aconteceu o acidente desmaiou, e acordou apenas no hospital; Que estavam em uma lanchonete; Que eles vinham em uma estrada reta e na mão, em velocidade baixa, e como o farol da moto estava queimado, mas o pisca alerta estava ligado; Que saíram de casa por volta de 20:30h; Que eles vinham na mão, e o rapaz que socorreu vinha na frente; Que assim que o rapaz que estava com ele saiu da lanchonete, eles seguiram também; Que o rapaz que estava em veículo na frente das vítimas, contou que o acusado estava dirigindo em zigue-zague; Que ela não sabe se o réu vinha embriagado, pois não foi atrás para saber da história; Que o namorado faleceu no mesmo dia; Que a depoente quebrou o maxilar, passou três dias em coma, e soube depois de dias da morte do namorado; Que não sabe quem mais viu o acidente, somente o Gago, que foi quem socorreu; Que o namorado tinha carteira de habilitação; Que não fez exame de delito, pois foi encaminhada para o Hospital Metropolitano e em seguida para o Hospital Maradei (...) Que o ramal era de terra e cabiam duas vias; Que estavam bem devagar e até na hora que passaram no areal e o namorado mandou ela se segurar, pois o areal era perigoso, mas vinham bem devagar; Que a rua era plana; Que estavam sem capacete; Que no total passou uns 25 dias internada (...)¿.

A testemunha Francisco Reginaldo,
¿(...) que a vítima passou na sua casa para ir na vila Quatro Bocas; Que a vítima trabalhava com ele; Que chegou no local pouco tempo depois de acontecer o acidente; Que estavam no local o irmão, a namorada dele e o acusado; Que o acusado estava visivelmente embriagado; Que as vítimas não estavam embriagadas, mas o acusado sim; Que as pessoas relatavam que o acusado estava embriagado; Que o réu estava em Rio Grande, em um bar; Que não tem como relatar o nome das pessoas, pois várias disseram que ele estava bebendo; Que o irmão foi levado ao hospital, mas não resistiu; (...) Que contaram que os quatro piscas estavam funcionando, que o farol estava apagado; Que o irmão já havia falado que o farol estava apagado; Que os piscas estavam acesos, pois o seu cunhado viu na hora em que ele passou na rua (...)¿.

O crime culposo é conceituado como a
conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.
A caracterização da culpa nos delitos de trânsito provém, inicialmente do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (dirigir veículo sem carteira da habilitação).

No caso em apreço, estão presentes todos estes elementos, tendo havido a violação da norma objetiva de cuidado estatuída no art. 302, §1º, I, e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97, constatando a imprudência do condutor, o que certamente contribuiu para o resultado morte da vítima Francisco e as lesões corporais da vítima Severina.

Colaciono entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RÉU QUE INGRESSOU NA PISTA DE ROLAMENTO SEM O DEVIDO DEVER DE CUIDADO, DANDO CAUSA AO ACIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, é de rigor a manutenção do decreto condenatório
. 2
.
Embora a alta velocidade desenvolvida pelo veículo da vítima possa ter agravado as consequências do sinistro, se foi a conduta do apelante que deu causa ao acidente por falta do devido dever de cuidado ao ingressar em uma rodovia, este deve responder pelo crime.

3. Negado provimento ao recurso. (TJMG. Apelação Criminal 1.0132.08.011004-3/001. Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos. Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL. J. 24/01/2013. DJe 01/02/2013).

Sabe-se, obviamente, que se no caso ficasse devidamente comprovada a culpa exclusiva da vítima, o recorrente deveria ser absolvido, já que é afastada a responsabilização do condutor. Entretanto, a referida tese não se encontra indene de dúvida. Não podendo ser acolhida, por todos os elementos ora trazidos que apresentam o contrário, devendo ser o apelado condenado.

In casu
, verifica-se que, muito embora, a moto em que as vítimas vinham não estava com o farol em pleno funcionamento, e os ocupantes da mesma estavam sem capacete, o acusado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, e conforme declarações em juízo, fl. 58,
¿(...) Que vinha conduzindo sua motocicleta e de repente viu a moto em cima com o farol apagado; Que vinha na PA, na reta, que vinha no meio da rua, da pista; Que não teve como desviar, que vinha bem no meio mesmo; (...)¿
, vemos que o acusado não respeitou as normas de trânsito,
uma vez que vinha no meio da pista
.

Segundo os Juristas, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini,
¿(...) o crime culposo é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. São, portanto, seus elementos: a conduta (ação ou omissão voluntária) a inobservância do dever de cuidado objetivo, ou seja, as cautelas que cada pessoa, de acordo com suas condições pessoais, deve obedecer em suas atividades, não se conduzindo com imprudência, negligência ou imperícia; o resultado lesivo, componente do ¿azar¿ da conduta humana; a relação de causalidade, exigida em todo fato típico; e a previsibilidade, que é a possibilidade de se prever, nas circunstâncias e nas condições pessoais do agente, o evento (previsibilidade subjetiva); e a tipicidade, ou seja, a contradição entre o comportamento do sujeito e o presumível no ordenamento jurídico; que prevê o fato como criminoso...¿. ¿As modalidades de culpa, ou seja, as formas de inobservação do dever de cuidado objetivo são a imprudência, a negligência e a imperícia, tal como registrado no art. 18, II, do CP. A imprudência caracteriza-se quando o agente atua com precipitação, inconsideração,

afoitamente, sem cautelas. A negligência é a inércia psíquica, a indiferença do agente, que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por displicência ou preguiça mental. A imperícia é a falta de conhecimentos teóricos ou práticos no exercício de arte ou profissão, não tomando a agente em consideração o que sabe ou deveria saber.¿
(CÓDIGO PENAL interpretado, sexta edição, Ed. Atlas S.A., 2007, fls. 201 e 204).

Sendo assim, diante de todos os elementos colhidos nos autos, tanto na esfera policial como na judicial, especialmente no depoimento da vítima Severina Edna, pode-se concluir que o acusado inobservou o dever de cuidado exigido na condução de veículo automotor.

Desta forma, o conjunto probatório produzido é harmônico e escorreito a apontar a existência da autoria e da materialidade dos delitos art. 302, §1º, I, e art. 303, parágrafo único (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014), ambos da Lei
9.503/97, nos moldes descritos na denúncia.

Assim, passo à dosimetria da sanção, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e de acordo com o art. 59 do Código Penal.
- QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 302, §1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, EM RELAÇÃO A VÍTIMA FRANCISCO RONILDO DA SILVA PEIXOTO:
a)

Culpabilidade:
mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal.
b)

O apelante não regista
antecedentes criminais.
c)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
d)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do apelante, razão pela qual deixo de valorá-la.
e)

O
motivo do crime
é aquele embutido no tipo penal.
f)

Circunstâncias do Crime:
as circunstâncias em que ocorreram o crime, são desfavoráveis ao apelado, tendo em vista que o acusado vinha transitando pelo ramal no meio da pista.
g)

Consequências:
são normais a espécie, nada tendo a valorar.
h)

Comportamento da Vítima:
é favorável ao acusado, uma vez que a vítima estava dirigindo sem capacete e com o farol do veículo sem funcionamento.

Assim, ao exame das diretrizes dos arts. 59 e 68, do Código Penal, e, tendo sido considerada desfavorável uma circunstância judicial,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção
,
e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

Inexistem circunstâncias agravantes. Porém, verifico a ocorrência da circunstância atenuante, menoridade (art. 65, I, do CPB) assim, resta a pena intermediária
em 02 (dois) anos de detenção,
tendo em vista que nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ,
e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Por fim, considerando a existência da causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, majoro a pena em 1/3, passando a uma pena
DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ¿C¿, DO CPB, E, PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL.
- QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, EM RELAÇÃO A VÍTIMA SEVERINA EDNA DOS SANTOS:
a)

Culpabilidade:
mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal.
b)

O apelante não regista
antecedentes criminais.
c)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
d)

Poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do apelante, razão pela qual deixo de valorá-la.
e)

O
motivo do crime
é aquele embutido no tipo penal.
f)

Circunstâncias do Crime:
as circunstâncias em que ocorreram o crime, são desfavoráveis ao apelado, tendo em vista que o acusado vinha transitando pelo ramal no meio da pista.
g)

Consequências:
são normais a espécie, nada tendo a valorar.
h)

Comportamento da Vítima:
é favorável ao acusado, uma vez que a vítima estava sem capacete no momento do acidente.

Assim, ao exame das diretrizes dos arts. 59 e 68, do Código Penal, e, tendo sido considerada desfavorável uma circunstância judicial,
fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção
,
e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

Inexistem circunstâncias agravantes. Porém, verifico a ocorrência da circunstância atenuante, menoridade (art. 65, I, do CPB) assim, resta a pena intermediária
em 06 (seis) meses de detenção,
tendo em vista que nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ,
e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Por fim, considerando a existência da causa de aumento prevista no §1º, inciso I, do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, majoro a pena em 1/3, passando a uma pena
DEFINITIVA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ¿C¿, DO CPB, E, PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL.
2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
.

Quanto ao crime do art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a vítima Severina Edna
, verifico que
forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art. 115, todos do Código Penal (Cálculo Prescricional do CNJ - vide capa do processo). Vejamos:

A pena arbitrada ao apelado foi de
08 (oito) meses de detenção
, portanto, nos termos do art. 109, VI do CP, a prescrição se dá em 03 (três) anos, porém, ao tempo do crime o apelante era menor de 21 anos, assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Assim, no caso em apreço, a prescrição ocorre em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Nesse sentido, em análise dos marcos interruptivos, tem-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
30.01.2017
(fl. 07). A publicação da sentença absolutória, na forma do art. 397 do CPP, ocorreu em
16.11.2018
(fls. 73/75). Logo, entre o recebimento da denúncia até hoje, já que a sentença absolutória não é marco interruptivo,
transcorreram-se mais de 03 (três) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena cominada. Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição.
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Considerando que a pena do apelado deve ser redimensionada, restando apenas a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, fixo a pena
DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, CONFORME ART. 33, §2º, ¿C¿, DO CPB, E, PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO DA PENA CORPORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 293, DA LEI Nº.9.503/97.

Outrossim, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
quantum
da pena fixada no presente caso viabiliza a aplicação do
artigo 44 do Código Penal,
motivo pelo qual determino a substituição da reprimenda penal por restritiva de direito a critério do juízo da execução, devendo ser observado o que dispõe o art. 312-A, da Lei nº.
9.503/97.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
; porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu
ANTÔNIO MÁRCIO DE JESUS MAGALHÃES
, ante a prescrição retroativa,
apenas para o delito de lesão corporal culposa
, devendo, contudo, permanecer condenado pelo crime de homicídio culposo, previsto no art. 302, § 1º, I, Lei nº 9.503/97, cuja pena definitiva deste deve permanecer inalterada, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, com alteração do regime de cumprimento para o aberto, consoante art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora